Tribunal: TJSP
Processo: 2149508-54.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INQUÉRITO POLICIAL.

Pleito pelo trancamento de inquérito policial. Descabimento. Trancamento de inquérito possível apenas em situações excepcionalíssimas, não comprovadas no caso. Do existente, não se verifica qualquer ilegalidade, restando legítima, portanto, a continuidade das investigações.

Ordem denegada.